Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MODALIDADES DISTINTAS. CONSTRIÇÃO SOBRE O FATURAMENTO E COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA DEVEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com os arts. 835, I e X, 854 e 866, todos do CPC, a determinação de bloqueio eletrônico de dinheiro depositado em instituições financeiras, via SISBAJUD, não equivale à penhora de faturamento, pois são modalidades distintas de constrição.

2. Cumpre à devedora demonstrar que a constrição realizada por meio do SISBAJUD recaiu sobre quantia pertencente ao seu faturamento, passível de comprometer a sua subsistência empresarial, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.

3. Inexistindo prova da essencialidade da verba bloqueada para a sobrevivência da empresa, a decisão agravada deve ser mantida.

4. Recurso desprovido.